Tribunal: STF
Processo: Pet 8015
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Penal e Processual Penal. 2. Embargos de declaração. 3. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 4. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 5. Assim, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação a eventuais colaboradores ou lenientes e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. Precedentes. 6. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo, de modo a determinar que o compartilhamento de provas deve observar os limites estabelecidos no acordo.